Tribunal: TJMT
Processo: 0003610-41.1998.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003610-41.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), COMAGRAN TANGARA - CORREIAS E MAQUINAS LTDA (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003610-41.1998.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E MAQUINAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003610-41.1998.8.11.0041
,
ajuizada em face de
COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E MÁQUINAS LTDA
, que julgou julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, condenando a autora pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em 1998, buscando o recebimento de notas NÃO pagas pela APELADA que posteriormente foi convertido em título executivo, entrando na fase de cumprimento de sentença
” (sic).

Informa que “
houve diversas tentativas de buscas de recebimento do crédito, indicando inclusive um bem a ser penhorado, mas que NÃO foi concretizada
” (sic).

Menciona que “
em 14 de dezembro de 2021, o processo foi migrado para o PJE, momento em que as partes foram intimadas para verificarem a conformidade, inclusive, quanto ao cadastro das partes e advogados e posteriormente, no dia 07 de março de 2022, intimada para manifestar no prazo de cinco dias, sem publicar no DJEN
” (sic).

Argumenta que “
em nenhum momento as patronas foram intimadas de forma eletrônica, seja por DJE ou DJEN
” (sic), a respeito do impulsionamento do feito, sendo que a intimação deveria ter sido enviada para o patrono e parte apelante de forma pessoal.

Ressalta que “
foi realizada a expedição do ato ordinatório, contudo NÃO foi dada a devida publicidade e intimação
” (sic).

Destaca que “
a corte especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do acórdão RESP nº 1.424.304 – SP, decidiu que a ausência de intimação em nome de advogado que o requereu expressamente resulta em nulidade
” (sic).

Aponta que
“a última intimação publicada foi para manifestar quanto a migração do processo e NÃO quanto ao andamento do processo”
(sic).

Além disso, salienta que
“a extinção por abandono depende do requerimento do réu, que NÃO ocorreu no caso concreto, conforme determina a Súmula 240 do e. STJ”
(sic).

Por outro lado, defende que
“foi o inadimplemento da apelada que deu causa à propositura da ação”
(sic), portanto, não deve ser condenada a suportar o ônus da sucumbência.

Assim sendo, pugna pelo provimento deste apelo para anular a sentença nos referidos termos (Id. 168104577).

As contrarrazões foram ofertadas, ressaltando que “
o presente processo tramita há mais de 23 (vinte e três) anos, em verdadeira ofensa a economia e celeridade processual
” (sic).

Declara que “
O r. Juízo a quo reconheceu a “bagunça” de habilitações de patronos realizada pela Apelante no presente processo e assim determinou a Ela a devida regularização dos patronos constituídos nos autos
” (sic), ressaltando que foram inúmeras procurações e substabelecimentos apresentados no feito.

Sustenta que houve três tentativas de intimação da recorrente, sendo que a última publicação a apelante registrou ciência em 17/03/2022 e além disso, “
foi expedida cartão de intimação PESSOAL para a Apelante
” (sic), entregue em 30/08/2022.

Aponta que “
o r. juízo a quo aguardou, não apenas por cinco dias, como constava da intimação, mas por cerca de 7 (sete) meses, sendo que a Apelante NOVAMENTE PERMANECEU INERTE
” (sic).

Além disso, ressalta que o art. 485, §1º do NCPC, exige apenas intimação pessoal da parte para extinção por abandono. Ressalta, inclusive, que a tese foi firmada em IRDR.

Relata que
“se tratando de processo que tramita em meio eletrônico, as intimações são realizadas pelo próprio sistema PJE, sendo que os atos remetidos ao DJE possuem mero caráter informativo, ou seja, apenas são um complemento prescindível”
(sic).

Quando a aplicação da Súmula 240 do STJ, afirma que o presente processo se originou de ação de cobrança com rito sumário, em que não houve embargos à execução.

Por fim, pede a manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que Código de Processo Civil estabelece que, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, quando houver o abandono da causa (Id. 168104584).

O preparo foi recolhido em dobro (Id. 171626676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou a ação sumária de cobrança em face de
COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E MÁQUINAS LTDA
, que foi julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$1.770,57 (mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), acrescidas de juros moratórios, correção monetária a partir do vencimento e multa de 2%, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente ao trânsito em julgado, sobreveio petição de cumprimento de sentença, onde, por não haver êxito no recebimento do crédito, a parte exequente vinha diligenciando na tentativa de localizar bens do executado.

O feito migrou de físico para eletrônico em 14/12/2021
, de forma que as partes foram intimadas para suscitar
eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias (id. 161311547), sendo que a apelante não se manifestou.

Ato contínuo, em 07/03/2022 a exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito (id. 168104571), quedando-se inerte.

Decorrido referido prazo, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC.

Todavia, é certo que nesses casos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É

incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório
.”
(TJ-MT - AC: 00023916820068110087, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos,
ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
.”
(TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE
– INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.”
(TJ- MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Por outro lado, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 206, em seu § 5º, inciso III do Código Civil, por se tratar de execução de título judicial, cujo ato prescinde da manifestação prévia da exequente, a teor do art. 921, §5º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023